Tribunal: STF
Processo: HC 189801
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Edivã Borger Rosa, em benefício de Leonardo Brys da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 130.507/RS .
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), estando na posse de “110 pinos de cocaína e 61 pedras de crack”, tendo no decreto se consignado a necessidade de garantia da ordem pública, pois “já responde a processo pela prática do mesmo crime, pelo qual foi preso em flagrante delito em 23/10/2019 e recebeu liberdade provisória sob condições, em 05/03/2020”, pouco mais de um mês após sua soltura. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo para a formação da culpa e invocando os riscos da pandemia de coronavírus, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja ordem foi denegada em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE E NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO RATIFICADAS. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA, NO CASO CONCRETO. PEDIDO DE SOLTURA, COM BASE NO COVID-19, FUNDAMENTADO, ABSTRATAMENTE. NA SUPERLOTAÇÃO E INSALUBRIDADE DO AMBIENTE PRISIONAL,QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. (…) II) No que tange ao preenchimento do periculum libertatis, ressai a gravidade concreta do fato imputado, com a apreensão de quantidade de entorpecentes que não pode ser tom ada com o inexpressiva, de duas naturezas diversas, aro bas de elevado potencial lesivo - crack e cocaína, acompanhadas de significativo montante pecuniário e múltiplos aparelhos celulares, circunstâncias capazes de evidenciar maior envolvimento do agente na em preitada ilícita. Tal conclusão vai corroborada, em linha de principio, pela constatação de que o inculpado responde a outra ação penal no bojo da qual também apurada a prática do delito de tráfico de drogas, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória, mediante condições, junto a tal feito, menos de dois meses antes do flagrante ora sob exame. Demonstrada, assim , a insuficiência de medidas cautelares diversas d a prisão. 
    III) Inocorrência de excesso de prazo na formação da culpa no caso em tela, dado que o paciente se encontraria preso desde 30/04/2020, perfazendo o lapso temporal até então transcorrido , portanto, período inferior a o que se tem entendido com o limite, pela jurisprudência, nos crimes de tráfico de entorpecentes (que corresponderia à som a dos prazos previstos na Lei de Drogas, ou seja, 252 d ias). De qualquer sorte, salienta-se que a autoridade apontada com o coatora noticiou, em sede de informações, que o feito aguarda a remessa do respectivo inquérito policial, não restando evidenciada, assim, qualquer desídia na condução do expediente pelo juízo de origem o u mesmo pelo órgão ministerial até o presente momento.
    IV) No que tange ao pleito de soltura ou mesmo substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com base no advento do quadro pandêmico provocado pelo COV1D -19, não se descuida que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ traz, dentre suas diretrizes, a observância da excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, bem com o a necessidade de reanálise das medidas já vigentes, consoante critérios de prioridade lá elencados. No caso dos autos, todavia, não sobreveio qualquer elemento que pudesse indicar que o paciente esteja inserido no chamado grupo de risco de contágio pelo "coronavírus", pelo que se conclui que não se encontraria submetido a maior vulnerabilidade ao COV1D-19. Nesse contexto, meras alegações de superlotação e insalubridade do ambiente prisional não bastam para ensejar a soltura pretendida. Superveniência de quadro pandêmico que, isoladamente considerado, não constitui fundamentação suficiente para a concessão da liberdade provisória, um a vez que demonstrada, in casu, a insuficiência de medidas cautelares alternativas.
    V) Manutenção da segregação do paciente, por ora, com vistas a acautelar a ordem pública. ORDEM DENEGADA.UNANIME” (doc. 5).
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Recurso em Habeas Corpus n. 130.507/RS, no Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar requerida foi indeferida monocraticamente pelo Ministro Ribeiro Dantas.
    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça. 
    Alega que “a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, com base no artigo 316, parágrafo único, do CPP, para a Magistrada de primeiro grau, da 3ª Vara da Comarca de Canoas, em 03 de agosto de 2020, que foi negada no dia 04 agosto de 2020, conforme a decisão juntada nos autos. Pois, conforme alegado pela defesa não foi revisada a necessidade da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, tornando assim a prisão totalmente ilegal”.
    Sustenta “estar caraterizado o excesso de prazo da prisão preventiva”, pois, “o paciente aguarda há mais de 100 (cem) dias, na prisão, sendo que ainda não foi notificado no presídio, para apresentação de sua defesa preliminar”. 
    Argumenta “falta de fundamentação pela juíza ao converter a prisão em flagrante em preventiva, pois a fundamentação da reiteração de práticas delitivas e concretos elementos de periculosidade para garantia da ordem pública são insuficientes para manutenção da prisão preventiva”, sendo o paciente primário, com ocupação lítica e residência fixa. 
    Aponta que, “analisando o caso concreto e nas piores hipóteses em caso de condenação o paciente irá ser condenado em regime aberto e possivelmente sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direito”, buscando, ainda, a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer a expedição de alvará de soltura (…), a revogação da prisão preventiva, ante a ausência de seus requisitos ou, por fim, a aplicação de alguma medida cautelar alternativa à prisão, conforme exposto acima”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    8. Na decisão pela qual se homologou a prisão em flagrante do paciente (flagrado com considerável variedade e quantidade de drogas: 110 pinos de cocaína e 61 pedras de crack), convertendo-a em preventiva, assentou-se o risco concreto de reiteração delitiva. Tem-se na decisão:
    “No caso em apreço, o delito imputado ao flagrado é punido com pena de reclusão superior a 04 anos e há probabilidade de que o autuado estando solto persista no comércio criminoso, para assim obter lucro, mormente por já responder a processo pela prática do mesmo crime, pelo qual foi preso em flagrante em 23/10/2019 e recebeu liberdade provisória sob condições, em 05/03/2020. Todavia, pouco mais de um mês depois da soltura, voltou a repetir a mesma conduta delituosa, em evidente afronta e descaso às determinações judiciais e legais. 
    Desse modo, insuficiente seria o deferimento de medidas cautelares diversas ao flagrado, consoante prevê o art. 319 do CPP, visto que as circunstâncias do flagrante em exame indicam que é pessoa tendente à reiteração da conduta delitiva, razão pela qual impositiva a decretação de sua prisão preventiva em nome da garantia da ordem pública. 
    Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, converto a prisão em flagrante de Leonardo Brys da Silva em prisão preventiva (...)”.
    9. O tribunal de origem afirmou o acerto da decisão assentando “a gravidade concreta do fato imputado, com apreensão de quantidade de entorpecentes que não pode ser tomada com o inexpressiva, de duas naturezas diversas, ambas de elevado potencial lesivo - crack e cocaína, acompanhadas de significativo montante pecuniário e múltiplos aparelhos celulares, circunstâncias capazes de evidenciar maior envolvimento do agente na em preitada ilícita”, além de apontada probabilidade de reiteração criminosa.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta, considerada a quantidade e a variedade da droga apreendida, e o risco de reiteração delitiva não se vislumbra, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão de negativa da concessão de prisão domiciliar ao paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente quando considerada a informação de ter sido ele flagrado no cometimento do mesmo delito menos de um mês após ter sido beneficiado com a liberdade provisória em outra ação penal.
    12. Também não se verifica a alegada inobservância da necessidade de revisão periódica dos pressupostos da prisão preventiva (parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal). A defesa reconhece que em 4 de agosto passado os pressupostos foram reexaminados e mantida a segregação cautelar. Também nas informações prestadas pelo juízo processante se noticia terem sido analisados nada menos que três pedidos de liberdade provisória, datados de 6.5.2020, 12.5.2020 e em 4.8.2020, nos quais a pretensão foi indeferida, sendo reafirmada a necessidade da custódia preventiva do paciente (fls. 74-75, doc. 6). 
    13. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, as instâncias antecedentes assentaram que “o paciente se encontraria preso desde 30/04/2020, perfazendo o lapso temporal até então transcorrido, portanto, período inferior ao que se tem entendido com o limite, pela jurisprudência, nos crimes de tráfico de entorpecentes (que corresponderia à soma dos prazos previstos na Lei de Drogas. ou seja, 252 dias). De qualquer sorte, salienta-se que a autoridade apontada com o coatora noticiou, em sede de informações, que o feito aguarda a remessa do respectivo inquérito policial, não restando evidenciada, assim, qualquer desídia na condução do expediente pelo juízo de origem ou mesmo pelo órgão ministerial até o presente momento”.
    As circunstâncias noticiadas, acrescidas da notória dificuldade de condução dos processos em razão da pandemia (doc. 6), afasta a alegação de excesso de prazo, cujos fundamentos deverão ser melhor apreciados pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de mérito do recurso em habeas corpus.
    14. Quanto às condições pela pandemia de coronavírus, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, pois “o paciente não estaria inserido no denominado "grupo de risco", a indicar hipótese de maior vulnerabilidade ao contágio viral de "coronavírus", tendo sido mantida a decisão liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão de ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora